Tribunal: TJSP
Processo: 2043874-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que determinou a reabertura de prazo, ante a verificação de que não houve intimação da parte após a regularização da representação processual. Insurgência da Exequente, sob o argumento de violação ao disposto no artigo 272, § 8o do CPC. Não verificação. Constatada a irregularidade na intimação da parte, de rigor a pronta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que determinou a reabertura de prazo, ante a verificação de que não houve intimação da parte após a regularização da representação processual. Insurgência da Exequente, sob o argumento de violação ao disposto no artigo 272, § 8o do CPC. Não verificação. Constatada a irregularidade na intimação da parte, de rigor a pronta regularização, com a correspondente reabertura do prazo à parte prejudicada, até mesmo para evitar que se postergue indefinidamente possível arguição de nulidade processual e a apresentação de recurso. Decisão mantida. Recurso não provido.